Tribunal: CARF
Processo: 10380.902817/2017-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10380.902817/2017-05
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3302-002.340 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
NORSA REFRIGERANTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo na Unidade de Origem até a decisão final do processo de compensação/crédito
vinculado e seus reflexos neste processo, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araújo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de
Deus, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente a
Conselheira Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata-se de análise do pedido de ressarcimento eletrônico (PER) no
26164.02919.170315.1.7.01-7629, no valor de R$ 6.508.220,75, relativo ao saldo
credor do IPI apurado pelo estabelecimento filial de CNPJ 07.196.033/0025-75 ao
final do 1o trimestre calendário de 2014.
Vinculado ao PER acima, ou seja, tendo como lastro creditório o aludido pleito de
ressarcimento, a contribuinte interessada transmitiu declarações eletrônicas de
compensação (DCOMPs) de débitos próprios.
A análise do direito creditório objeto do PER – e das respectivas compensações
declarada nas DCOMPs – deu-se por via eletrônica, por meio do sistema SCC1 da
Receita Federal do Brasil, tendo sido proferido Despacho Decisório no 124890729 (fl.
3558), que reconheceu parcialmente o direito creditório, no montante de R$
976.993,47, e, assim, indeferiu em parte o ressarcimento pleiteado, homologando
também em parte as compensações declaradas (...)
Os detalhamentos sobre o direito creditório reconhecido em parte e a homologação
parcial das compensações constam das fls. 3.559/3.561, além da Reconstituição da
Escrita Fiscal, disponível ao contribuinte como anexo do Detalhamento de Crédito à
fl. 3.559.
Cientificada do Despacho Decisório em 10/08/2017 (fl. 3562), a interessada
protocolou em 06/09/2017 a sua manifestação de inconformidade de fls. 3.565/3.664,
alegando em síntese que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.902817/2017-05
Fl. 4486
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.340 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.902817/2017-05

(...) a REQUERENTE transmitiu pedido de ressarcimento de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) relativo ao saldo credor desse imposto, apurado no período de
janeiro de 2014 a março de 2014, e declarações de compensação (PER/DCOMPs)
para utilizar o referido saldo credor para quitar, por compensação, débitos (...)
(...) O saldo credor de IPI em questão teve origem no aproveitamento de créditos
relativos à aquisição de concentrados isentos para refrigerantes (...)
2.3. A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador (AUTORIDADE) não
homologou integralmente as compensações declaradas e não reconheceu
integralmente o saldo credor de IPI objeto do pedido de ressarcimento, listados no
item 1.1., acima, em despacho decisório fundado no mesmo Relatório Fiscal de IPI
que embasou o auto de infração (AI) n° 0510100.2017.00218 (processo
administrativo - PA n° 10580.724116/2017-64), concluindo que a REQUERENTE:
a) não teria direito à alíquota utilizada para calcular o crédito de IPI, pois os
concentrados para refrigerantes não poderiam ter sido classificados na posição
21.06.90.10 EX. 01, da Tabela de Incidência do IPI, aprovada pelo Decreto n° 7.660,
de 23.12.2011 (TIPI/2011), pela fornecedora (RECOFARMA) dos referidos
concentrados, porque não seriam um produto único;
b) não teria direito ao próprio crédito de IPI, pelos seguintes motivos:
b.i) a coisa julgada formada no MSI n° 95.0009470-3 não produziria efeitos em
relação aos produtos adquiridos pela REQUERENTE, porque aproveitaria apenas a
aquisição de concentrados, o que não seria o caso dos insumos adquiridos da
RECOFARMA;
b.ii) a isenção prevista no art. 9o do DL n° 288/67 não daria direito ao crédito de IPI
por ausência de previsão legal;
b.iii) os concentrados adquiridos da RECOFARMA não fariam jus à isenção do art.
95, III, do RIPI/10 (base legal no art. 6° do DL n° 1.435/75), porque, na sua
elaboração, a referida empresa não teria utilizado matéria-prima agrícola e extrativa
vegetal de produção regional (leia-se da Amazônia Ocidental), exceto na elaboração
do concentrado para Guaraná; e
b.iv) os demais produtos adquiridos pela REQUERENTE não teriam sido utilizados
diretamente na fabricação dos refrigerantes, e, pois, não estariam compreendidos na
definição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
conforme orientação do Parecer Normativo CST n° 65/79. (...)
2.5. Em 07.07.2017, a REQUERENTE apresentou sua impugnação contra aquele AI,
sustentando, no que têm relação com a presente manifestação de inconformidade (...)
DA RELAÇÃO DIRETA ENTRE AS COMPENSAÇÕES REALIZADAS E O PA N°
10580.724116/2017-64 E DO SOBRESTAMENTO DESTE PA
(...) 3.6 Logo, a existência, ou não, do direito ao aproveitamento dos créditos de IPI à
alíquota de 20% será apreciada no processo administrativo originado pelo AI, razão
por que o exame das compensações realizadas deve aguardar a decisão final a ser
proferida no PA n° 10580.724116/2017-64 decorrente do referido AI, medida que
objetiva preservar a legalidade e resguardar a segurança jurídica.
A 3a Turma da DRJ em Juiz de Fora (MG) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, nos termos do Acórdão no 09-65.847, de 28 de fevereiro de
2018, cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
IPI.
RESSARCIMENTO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
EM
CURSO.
INDEFERIMENTO.
É vedado o ressarcimento (em espécie ou como lastro de compensação declarada) a
estabelecimento pertencente à pessoa jurídica com processo judicial ou com processo
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI cuja decisão
definitiva, judicial ou administrativa, possa alterar o valor a ser ressarcido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 4487
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.340 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.902817/2017-05

Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual repisa os argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade, inovando quanto aos seguintes temas:
a) Nulidade da decisão recorrida por não ter analisado os argumentos de mérito
que justificam o direito ao crédito do IPI;
b) Nulidade por contradição, uma vez que afirma a relação de prejudicialidade
entre esses autos e os autos do processo no 10580.724116/2017-64 e não
determina o sobrestamento do julgamento até a decisão final do processo
prejudicial;
c) Inaplicável o art. 42 da IN SRF 1.717/2017.
É o breve relatório.
VOTO
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade,
de forma que dele conheço e passo à análise.
Preliminares de nulidade.
Quanto à omissão das matérias discutidas nos autos do processo no
10580.724116/2017-64.
Ao analisar a decisão recorrida, observo que o Colegiado de 1a Instância partiu
da premissa de que não poderia rediscutir matérias já postas em análise da administração em
outro processo. Logo, por coerência, não as enfrentou.
Entendo que não houve omissão e sim uma correlação entre a premissa adotada
e sua atuação. Isto porque, todos os capítulos recursais aduzidos na manifestação de
inconformidade e tidos como omissão, foram objeto do processo no 10580.724116/2017-64.
Quanto à eventual contradição, a decisão recorrida não afirma uma relação de
prejudicialidade entre este processo e o processo no 10580.724116/2017-64. Parte da premissa
que a lide já estava em discussão em outro processo. Portanto, não havia necessidade de
sobrestamento e sim de negar provimento ao recurso por “litispendência”.
Sendo assim, afasto as preliminares de nulidade.
Mérito
Antes de enfrentarmos o mérito, é importante registrar que discordo da posição
da DRJ quanto a existência de litispendência e entendo que existe uma relação de
prejudicialidade entre esse processo e o de no 10580724116/2017-64. Isso ocorre pois nos autos
do processo no 10580724116/2017-64, foi refeita a escrita fiscal da recorrente referente aos
períodos de apuração que fazem parte do objeto deste processo.
Segue trecho do voto condutor da DRJ, verbis:
Em consequência das aludidas apurações de ofício, efetuadas, como dito, no curso do
procedimento de Fiscalização que redundou na lavratura do Auto de Infração objeto
do processo administrativo no 10580.724116/2017-64, o saldo credor do IPI do 1o
trimestre/2014 pleiteado em ressarcimento pela contribuinte no PER no
26164.02919.170315.1.7.01-7629 objeto do presente processo foi reconhecido pelo
Fisco apenas parcialmente, por meio do Despacho Decisório de fl. 3358, naquele
valor de R$976.993,47, montante inferior aos R$ 6.508.220,75 pleiteados
inicialmente em ressarcimento.
Ocorre que aquele Auto de Infração, objeto do processo administrativo no
10580.724116/2017-64, foi impugnado pela contribuinte, tendo sido a respectiva lide
Fl. 4488
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.340 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.902817/2017-05

apreciada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRJ) em Juiz de Fora nos
termos do Acórdão no 09-65.383, de 20 de dezembro de 2017, que julgou
improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário exigido, ou
seja, mantendo as glosas de créditos, tendo sido esse julgado submetido ao crivo do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) por força do recurso voluntário
interposto pela autuada, às fls. 985/1070 daquele processo, em 19/01/2018, não tendo
sido proferido juízo definitivo a respeito até a presente data.
Após pesquisa no sitio do CARF, identifico que já existe decisão definitiva no
processo no 10580724116/2017-64, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, na forma seguinte: (i) manter a classificação fiscal
adotada pela Recorrente. Os conselheiros Charles Mayer de Castro Souza, Paulo
Roberto Duarte Moreira, Tatiana Josefovicz Belisario, Leonardo Correia Lima
Macedo, Hélcio Lafetá Reis e Laércio Cruz Uliana Junior acompanharam o relator
pelas conclusões; (ii) reconhecer o direito ao creditamento de IPI na entrada de
insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de
Manaus sob o regime da isenção, em plena consonância ao decidido pelo Supremo
Tribunal Federal - STF, no Recurso Extraordinário no 592.891 e por reconhecer a
aplicação do trânsito em julgado no Mandado de Segurança no 95.0009470-3. O
conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira acompanhou o relator pelas conclusões..
Pela simples leitura da decisão acima, resta evidente que a recorrente teve êxito
parcial na lide travada no processo no 10580.724116/2017-64. Contudo, não se tem nos autos
elementos que definam a repercussão da decisão proferida naqueles autos nestes autos.
Diante deste quadro, voto em sobrestar o processo na Unidade de Origem até a
decisão final do processo de compensação/crédito vinculado e seus reflexos neste processo.
Posteriormente, que sejam devolvidos os autos ao CARF para prosseguimento
do rito processual.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 4489
DF CARF MF
Original